Tribunal: TJDFT
Processo: 0754610-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. PRELIMINAR DA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEITADA. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA APENADA CONSTATADA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica qualquer preclusão consumativa ou desistência tácita na interposição do presente recurso, pois, embora o Ministério Público tenha apenas tomado ciência da decisão que manteve a extinção da punibilidade da pena de multa, já havia pugnado anteriormente pelo recebimento do pedido de reconsideração como Agravo de Execução Penal. Portanto, restava, tão somente apresentação das respectivas razões recursais, o que ocorreu em seguida. Preliminar rejeitada.
2. Deve ser mantida a extinção da punibilidade da pena de multa deferida à apenada. In casu, embora o Magistrado a quo tenha fundamentado a extinção da punibilidade da pena de multa com base na presunção de hipossuficiência, verifica-se do caderno processual e de consulta ao Sistema de Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que a agravada, além de ser assistida pela Defensoria Pública, não possui condições de arcar com o pagamento da pena de multa referente à condenação pelo crime artigo 171, caput, do Código Penal.
3. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e, no mérito, não provido para manter a decisão que declarou extinta a punibilidade da pena de multa da sentenciada.